Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA LIMITADA ÀS CIRURGIAS REPARADORAS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica que forem reparadoras ou funcionais, porquanto complementares ao tratamento de obesidade mórbida, enfermidade de cobertura obrigatória. Tema 1069.
2. Os procedimentos de natureza eminentemente estética não são de cobertura obrigatória.
3. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
4. Deu-se provimento ao recurso da autora e deu-se parcial provimento ao recurso da ré.